Tribunal: STF
Processo: HC 257028
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA 
N. 691/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO. BUSCA E APREENSÃO BASEADA EM MANDADO JUDICIAL. APREENSÃO DE ENTORPECENTE: CRIME PERMANENTE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 29.5.2025, por João Wanderley de Medeiros Junior, em benefício de Marcelo de Araújo, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, pela qual, em 30.4.2025, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 1.000.164/PB.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente, reincidente, foi condenado à pena de quinze anos de reclusão, em regime fechado, pela prática 
de tráfico de entorpecentes e receptação (caput do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006 e art. 180 do Código Penal), depois de flagrado na posse de “(400g de crack) suficientes para mais de 800 doses individuais”, além de “02 aparelhos de celular Samsung; 03 aparelhos de som automotivo; 01 notebook, preto, marca CCE; um carregador de rádio HT (usado pelas forças policiais)” 
(fls. 20-30, doc. 2). 



    3. O paciente teve sua condenação mantida pelo Tribunal de Justiça da Paraíba, que negou provimento ao recurso de apelação da defesa 
(fls. 31-38, doc. 2):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO EM CONCURSO MATERIAL (ART. 33,  CAPUT, DA LEI 11.343/2006 E ART. 180, CAPUT, TODOS 
C/C O ART. 69 DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO. 1. INCONFORMISO RESTRITO APENAS AO QUANTUM DA PENA-BASE APLICADA AO CRIME 
DE TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS (395,09g DE COCAÍNA). CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVA E CONCRETAMENTE (CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL). DOSIMETRIA ESCORREITA E SEM REPAROS A SEREM FEITOS. 2. DESPROVIMENTO. ‘A dosimetria da pena submete-se à certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete precipuamente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento 
ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores". (STF. HC 
nº 114.500, Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, 
3. 09/04/2013". Desprovimento”.



    4. Depois de mais de seis anos do trânsito em julgado da condenação (fl. 39, doc. 2), a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.000.164/PB no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferido a medida liminar requerida, em 30.4.2025 (fls. 43-44, doc. 2).



    5. Contra o indeferimento da medida liminar requerida naquela impetração, a defesa impetra o presente habeas corpus, sustentando constrangimento ilegal decorrente da alegada ilegalidade da prova, derivada de suposta “violação de domicílio”.



    Invocando argumento inédito, não apresentado ou analisado nas instâncias ordinárias, afirma que “o ingresso efetuado, portanto, foi absolutamente ilegal, viciando a apreensão das drogas e, por conseguinte, maculando de nulidade todo o processo penal instaurado, pois a condenação se sustentou precisamente sobre a prova assim colhida”. 



    Alega que a nulidade decorrente da ilegalidade praticada exigiria a superação da Súmula n. 691/STF, a anulação da condenação por tráfico e a realização de nova dosimetria da pena quanto ao crime de receptação.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Diante do exposto, requer-se: 1. O conhecimento e a concessão da presente ordem, para: Declarar a nulidade da condenação por tráfico de drogas, com o consequente desentranhamento da prova ilícita; Determinar a anulação da dosimetria da pena, afastando os fundamentos contaminados; Determinar o retorno dos autos à origem, para que seja proferida nova sentença, conforme o devido processo legal. 2. A concessão de liminar, para: Suspender a execução da pena; Determinar a expedição de alvará de soltura. 3. A intimação da autoridade coatora para prestar informações e a oitiva do Ministério Público”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente impetração, questiona-se decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 30.4.2025, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 1.000.164/PB.



    8. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, julgou ausentes as condições para o acolhimento deste pedido, requisitou informações e determinou o encaminhamento dos autos ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    Antecipar o julgamento do que submetido àquele órgão judicial, no qual está tendo regular tramitação o processo, seria subverter as regras de competência, o que não é admitido no sistema jurídico vigente.



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Há, ainda, outros óbices processuais ao prosseguimento da presente impetração.



    A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas transitou em julgado antes da presente impetração, tendo este Supremo Tribunal consolidado orientação jurisprudencial em relação à inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 
NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    11. Verifica-se, ainda, que a questão jurídica apresentada nesta impetração não foi suscitada nas instâncias ordinárias, tendo o Tribunal de origem se limitado a analisar, em seu acórdão, o único tema veiculado no recurso de apelação da defesa, referente à dosimetria da pena-base imposta (“em razões recursais, o recorrente se insurgiu, tão somente; quanto à aplicação da pena-base aplicada ao crime de tráfico, sob o argumento de que teria sido exasperada sem motivo justo (fls. 92/98) (fl. 33, doc. 2). 



    Não se mostra possível, portanto, o exame per saltum do tema a fim de evitar-se incabível supressão de instâncias, que poderia, inclusive, revelar-se prejudicial ao paciente, no caso de denegação da ordem, desde logo, pelo Supremo Tribunal Federal. 



    12. Não se demonstra, ademais, teratologia ou constrangimento ilegal a justificar a antecipação do julgamento a se realizar no Superior Tribunal de Justiça. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar, pelo que consta dos autos, que “o acusado foi preso em flagrante na posse de grande quantidade de entorpecente e bens móveis produtos de crimes anteriores, na ocasião de cumprimento do cumprimento de vários mandados de prisão temporária e busca e apreensão expedidos no contexto da Operação Rede do Mal, em que ora acusado, em conjunto com mais de duas dezenas de agentes, é acusado de associação para o tráfico de drogas” (fl. 13, doc. 2).



    Diferente do alegado pela defesa, a condenação do paciente conforma-se à jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre os temas suscitados nesta impetração.



    Ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou entendimento no sentido de que a “Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo”:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



     



    Confiram-se também os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. 
COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.105-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 181.563-AgR, de minha relatoria, DJe 13.5.2020).



     



    13. O crime de tráfico de entorpecentes, com apreensão de quase 400g de crack, é permanente. Ademais, as peculiaridades do caso (em que a busca e a apreensão teriam decorrido de cumprimento de prévio mandado judicial) não demonstram ilegalidade no flagrante apta a macular a condenação, sendo incabível pretendida concessão da ordem.



    14. Não há embasamento para acolher-se, com supressão de instância, a pretensão do paciente, antecipando-se o juízo de mérito a ser realizado pelas instâncias antecedentes.



    15. Ausente, na espécie, demonstração de ilegalidade ou teratologia no ato questionado a autorizar a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias judiciais competentes.



    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora